Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020998-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- DROGARIA CUIABA LTDA – ME e ENEAS YONEZAWA
AGRAVADO:- CARLOS AMERICO MELLIM e RENATA CRISTINA MONTORO
Agravo de Instrumento n. 1020998-91.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, determinou que as partes apresentem a atualização dos cálculos para proceder à compensação dos créditos.
Os agravantes alegam que em primeiro grau o feito foi julgado improcedente, porém a Apelação foi parcialmente provida em segundo grau, havendo obrigações recíprocas entre as partes, visto que, de um lado o acórdão determinou a entrega do apartamento e garagem aos Agravados, contudo, por outro lado, o acórdão também determinou que os Agravados devolvessem aos Agravantes o fundo de comércio e a marca “Drogaria Cuiabá”, desocupar os pontos comerciais do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança e entregar o estoque de mercadoria na mesma condição (gênero e valor) que foi recebido.
Aduzem que o juízo a quo não observou que em decisão anterior declarou que os agravados não comprovaram a entregada das “lojas do shopping 3 américas e do bairro boa esperança”, o que motivou a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação por Artigos, determinando-se a realização de perícia contábil.
Acrescentam que ao constar que receberam os pontos comerciais, o juízo a quo acabou analisando matéria já decidida o que não é permitido (art. 505 do CPC). E mais, na própria perícia ficou consignado que não receberam os pontos comerciais dos agravados.
Argumentam que o decisum considerou que são credores de apenas R$ 308.609,55, menos de 50% do valor apresentado no laudo pericial que seria de R$ 651.418,49, referente a indenização pelo estoque e pontos comerciais das filiais.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais é evidente o dano iminente aos agravantes, visto que, tão logo apresentadas as atualizações dos cálculos, será procedida a compensação dos créditos.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à devolução do ponto comercial, e o valor apurado no laudo pericial.
É imprescindível a prévia oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator